Tribunal: TJSP
Processo: 1501616-94.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares. Inocorrência. Caracterizada a fundada suspeita que justificou a abordagem. Inexistência de irregularidade (art. 240, § 2o, Cód. Proc. Penal). Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares. Inocorrência. Caracterizada a fundada suspeita que justificou a abordagem. Inexistência de irregularidade (art. 240, § 2o, Cód. Proc. Penal). Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão absolutória, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil da sustância apreendida – pasta base de cocaína – - evidenciada durante a instrução processual. Acusado flagrado em notório local utilizado para o tráfico, portando referida substância e 2.690 embalagens vazias comumente utilizadas para acondicionar drogas. Tese Defensiva de que o réu estaria sendo perseguido por agentes públicos não restou comprovada, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança e transcorreu de maneira tranquila, sem sinais de truculência ou qualquer indício de que a droga tenha sido "plantada" pelos policiais. A alegada perseguição foi narrada apenas por pessoas próximas ao réu, cujos relatos carecem de imparcialidade e não foram corroborados por outros elementos probatórios. Por fim, correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, diante da prática do crime nas imediações de escola estadual. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada na fração de 1/8 acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida. 2a fase. Reconhecida a reincidência, com elevação da pena em 1/6. 3a fase. Aumento de 1/6 pela incidência da majorante do artigo 40, III, da lei 11.343/06 (local próximo a estabelecimento de ensino). Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de droga, haja vista a reincidência específica do réu e a ausência dos requisitos legais. Regime fechado mantido, não comportando abrandamento. Eventual detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução penal.
Recurso desprovido.